Tribunal: STF
Processo: HC 219001
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGO 273, § 1º E § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 EM PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016.



    2. A dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Precedentes: RHC nº 169.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/2019; HC nº 133.157, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/10/2017; RHC nº 137.384-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/11/2016.



    3. A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.



    4. In casu, o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 273, § 1º e § 1º-B, I, do Código Penal. Foram apreendidos 90 (noventa) comprimidos de “Cytotec 200 mg - Misoprostol”, 40 (quarenta) comprimidos de “Pramil 50 mg - Sildenafil”; 150 (cento e cinquenta) comprimidos de “Potent 75 - Citrato de Sildenafil”, 9 (nove) ampolas de “Winstrol Depot Stanozolot 50 mg”, e 5 (cinco) ampolas de “Lipostabil 5 mg - fosfatidilcolina”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido.